Tribunal: STJ
Processo: 0013733-24.2018.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747658 - PE(2024/0349374-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
PABLO RODRIGO NAZARETH COSTA - PE030463
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
AGRAVADO
: GILBERTO DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
THIAGO RENIER FIDELES DE OLIVEIRA - PE028508
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL
E
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SFH. INVIABILIDADE DE ANÁLISE CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DE
SÚMULAS. PREJUÍZO DO DISSÍDIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, tendo em vista a permanência do feito no Núcleo de Justiça 4.0 (Ato
Conjunto n.
), a modulação dos efeitos do Tema n. 1.011 do STF e o
5/2022
julgamento prejudicado do recurso especial com arquivamento.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento em ação indenizatória do SFH,
discutindo a competência da Justiça Federal diante do possível interesse da CEF e
o sobrestamento em decorrência do Tema n. 1.039 do STJ.
3. A Corte de origem manteve a competência da Justiça Estadual por ausência de
manifestação de interesse da CEF e determinou o sobrestamento do processo em
razão do Tema n. 1.039 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se há violação do
I, da
art. 109,
Constituição Federal; (ii) definir se houve ofensa ao
, do CPC; (iii)
art. 45, caput
Documento eletrônico VDA54870497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cb7b1461-1aef-4fb5-9c93-a553da7d6215

saber se os arts. 1o e 1o-A, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, da
foram
Lei n. 12.409/2011
contrariados; (iv) analisar se o
o da
foi violado; (v)
art. 3
Lei n. 13.000/2014
verificar se a Súmula n. 150 do STJ foi descumprida; e (vi) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à remessa dos autos à Justiça Federal para exame do
interesse da CEF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
iável, em recurso especial, a análise de suposta ofensa à Constituição
5. É inv
Federal por ser matéria de competência do STF.
6. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão alinhou-se à jurisprudência
art. 45
do STJ, incidindo na espécie a Súmula n. 83.
6. Os dispositivos da
e da
não foram
Lei n. 12.409/2011
Lei n. 13.000/2014
efetivamente apreciados pelo Tribunal de origem, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, além de haver deficiência de fundamentação
(Súmula n. 284 do STF).
7. Não cabe recurso especial por suposta ofensa a enunciado sumular, à luz da
Súmula n. 518 do STJ.
8. A análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada diante do não
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade pela alínea .
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: "Incide a Súmula n. 83 do STJ: a manutenção da
Tese de julgamento
competência da Justiça Estadual, ausente manifestação de interesse da CEF, está
em consonância com a jurisprudência do STJ. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do
STJ: é incabível recurso especial por violação de enunciado sumular. 3. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ: falta de prequestionamento dos
dispositivos da
e da
4. Incide a Súmula n.
Lei n. 12.409/2011
Lei n. 13.000/2014.
284 do STF na hipótese de deficiência de fundamentação quanto aos dispositivos
legais não debatidos. 5. A análise de violação constitucional não é de competência
do STJ. 6. A análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada diante do não
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade pela alínea ".
a
CF, arts. 105, III, e 109, I; CPC, arts. 45
Dispositivos relevantes citados:
e 1.037;
arts. 1o, 1o-A, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o;
Lei n. 12.409/2011,
o.
Lei n. 13.000/2014, art. 3
STJ, Súmulas n. 83 e 518; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
282 e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.129.315/SC,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/8/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.537.156/RS,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
17/6/2024;
AREsp n. 2.846.365/CE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54870497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cb7b1461-1aef-4fb5-9c93-a553da7d6215

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cb7b1461-1aef-4fb5-9c93-a553da7d6215

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747658 - PE (2024/0349374-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE16983
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
PABLO RODRIGO NAZARETH COSTA - PE030463
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO -
PE020670
AGRAVADO
: GILBERTO DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
THIAGO RENIER FIDELES DE OLIVEIRA - PE028508
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL
E
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SFH. INVIABILIDADE DE ANÁLISE CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DE
SÚMULAS. PREJUÍZO DO DISSÍDIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, tendo em vista a permanência do feito no Núcleo de Justiça 4.0 (Ato
Conjunto n. 5/2022), a modulação dos efeitos do Tema n. 1.011 do STF e o
julgamento prejudicado do recurso especial com arquivamento.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento em ação indenizatória do SFH,
discutindo a competência da Justiça Federal diante do possível interesse da CEF e o
sobrestamento em decorrência do Tema n. 1.039 do STJ.
Documento eletrônico VDA52919918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:36
Código de Controle do Documento: 1ec9a0b1-ce12-42f7-9790-628392560d09

3. A Corte de origem manteve a competência da Justiça Estadual por ausência de
manifestação de interesse da CEF e determinou o sobrestamento do processo em
razão do Tema n. 1.039 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se há violação do
I, da
art. 109,
Constituição Federal; (ii) definir se houve ofensa ao
, do CPC; (iii)
art. 45, caput
saber se os arts. 1o e 1o-A, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, da
foram
Lei n. 12.409/2011
contrariados; (iv) analisar se o
o da
foi violado; (v) verificar
art. 3
Lei n. 13.000/2014
se a Súmula n. 150 do STJ foi descumprida; e (vi) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à remessa dos autos à Justiça Federal para exame do interesse
da CEF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
iável, em recurso especial, a análise de suposta ofensa à Constituição
5. É inv
Federal por ser matéria de competência do STF.
6. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão alinhou-se à jurisprudência do
art. 45
STJ, incidindo na espécie a Súmula n. 83.
6. Os dispositivos da
e da
não foram
Lei n. 12.409/2011
Lei n. 13.000/2014
efetivamente apreciados pelo Tribunal de origem, o que atrai os óbices das Súmulas
n. 282 do STF e 211 do STJ, além de haver deficiência de fundamentação (Súmula
n. 284 do STF).
7. Não cabe recurso especial por suposta ofensa a enunciado sumular, à luz da
Súmula n. 518 do STJ.
8. A análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada diante do não
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade pela alínea .
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: "Incide a Súmula n. 83 do STJ: a manutenção da competência
Tese de julgamento
da Justiça Estadual, ausente manifestação de interesse da CEF, está em consonância
com a jurisprudência do STJ. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ: é incabível
recurso especial por violação de enunciado sumular. 3. Incidem as Súmulas n. 282
do STF e n. 211 do STJ: falta de prequestionamento dos dispositivos da
e da
4. Incide a Súmula n. 284 do STF na
Lei n. 12.409/2011
Lei n. 13.000/2014.
hipótese de deficiência de fundamentação quanto aos dispositivos legais não
debatidos. 5. A análise de violação constitucional não é de competência do STJ. 6. A
análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada diante do não preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade pela alínea ".
a
CF, arts. 105, III, e 109, I; CPC, arts. 45 e 1.037;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, 1o-A, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o;
Lei n. 12.409/2011,
Lei n. 13.000/2014,
o.
art. 3
Documento eletrônico VDA52919918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:36
Código de Controle do Documento: 1ec9a0b1-ce12-42f7-9790-628392560d09

STJ, Súmulas n. 83 e 518; STF, Súmulas n. 282
Jurisprudência relevante citada:
e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.129.315/SC,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/8/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.537.156/RS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
17/6/2024;
AREsp n. 2.846.365/CE,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TRADITIO
COMPANHIA DE SEGUROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com fundamento na permanência do feito no Núcleo de Justiça 4.0, instituído pelo
Ato Conjunto n. 5/2022; na modulação dos efeitos fixada no Tema n. 1.011 do STF;
e no julgamento prejudicado do recurso especial com determinação de arquivamento.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco em
agravo de instrumento nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 208):
CIVIL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – SFH -
INTIMAÇÃO
OBRIGATÓRIA
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
REALIZADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO INTERESSE DA
CEF NA LIDE – MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL -
AFETAÇÃO DOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.799.288/PR E 1.803.225/PR –
DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS
EM TRÂMITE PENDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL – TEMA 1039 DO
STJ
–
FIXAÇÃO
DO
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO
–
OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO -
SOBRESTAMENTO DOS AUTOS DE OFÍCIO – DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.
1. Não há que se determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, se até o presente
momento não se tem notícias de petição da Caixa Econômica Federal manifestando ou
Documento eletrônico VDA52919918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:36
Código de Controle do Documento: 1ec9a0b1-ce12-42f7-9790-628392560d09

não seu interesse na lide.
2. Deve ser determinada a suspensão dos autos devido aos Recursos Especiais
Repetitivos no 1.799.288/PR e 1.803.225/PR – TEMA no 1039 do STJ, ambos afetados
pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.037 do CPC/15), tendo sido determinada a
suspensão de todos os processos em pendentes no território nacional, cujo tema é a
“Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de
seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.” 3.
Agravo a que se dá provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 109, I, da Constituição Federal, porque compete à Justiça Federal
processar e julgar as causas em que empresa pública federal seja interessada como
assistente;
b) 45,
, do Código de Processo Civil, porquanto determina a remessa
caput
ao juízo federal competente quando intervierem a União, suas empresas públicas,
entidades autárquicas e fundações;
c) 1o, 1o-A, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o da
visto que a
Lei n. 12.409/2011,
CEF representa judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS e deve intervir
nas ações com risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS;
d) 3o da
pois alterou a
para
Lei n. 13.000/2014,
Lei n. 12.409/2011
explicitar a legitimidade e intervenção obrigatória da CEF nas demandas do SH/SFH.

Invoca a Súmula n. 150 do STJ, defendendo que compete à Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo,
da União, de suas autarquias ou de empresas públicas.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao manter a competência da Justiça
Estadual sem remeter os autos à Justiça Federal para exame do interesse da CEF,
Documento eletrônico VDA52919918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:36
Código de Controle do Documento: 1ec9a0b1-ce12-42f7-9790-628392560d09

divergiu dos seguintes julgados: AgRg no
AgInt no
AREsp n. 363.451/PE,
AgRg no CC n. 136.692/SP, que
AREsp n. 212.329/RS, REsp n. 1.539.470/RS,
reconhecerem que, havendo controvérsia sobre apólice pública do ramo 66 e
manifestação ou potencial interesse da CEF, cabe à Justiça Federal apreciar o
interesse jurídico e a competência, aplicando a Súmula n. 150 do STJ.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se determine a remessa dos autos à Justiça Federal para análise do interesse da CEF e
da competência, reconhecendo-se a legitimidade da CEF para intervir como
assistente litisconsorcial e, subsidiariamente, ordenando-se o sobrestamento pelo
Tema n. 1.039 do STJ.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
O caso trata de agravo de instrumento em que GILBERTO DE SOUZA E
SILVA busca reformar decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal
em razão de possível interesse da Caixa Econômica Federal nas ações relativas ao
FCVS, à luz da Súmula n. 150 do STJ.
O agravante sustenta a competência da Justiça Estadual e afirma que o
interesse da CEF, à luz de entendimento repetitivo, estaria condicionado à
demonstração inequívoca de insuficiência da reserva técnica do FESA.
A liminar foi deferida. A SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS S.A. apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso e pela
manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52919918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:36
Código de Controle do Documento: 1ec9a0b1-ce12-42f7-9790-628392560d09

No voto vencedor, o relator registrou a intimação obrigatória da CEF,
prevista na Medida Provisória n. 513/2010, convertida na
com
Lei n. 12.409/2011,
reforço pela
e observou que, embora intimada, a CEF apenas
Lei n. 13.000/2014,
solicitou dilação de prazo e não manifestou interesse, o que impunha a manutenção
da competência da Justiça Estadual, ressalvando a remessa do feito à Justiça Federal
caso houvesse futura manifestação positiva.
Em seguida, determinou o sobrestamento do feito com base na afetação
dos REsps n. 1.799.288/PR e 1.803.225/PR ao rito dos repetitivos (art. 1.037 do
CPC), relativos ao Tema n. 1.039 do STJ, sobre a fixação do termo inicial da
prescrição nas ações indenizatórias do SFH.
II - Art. 109, I, da CF
Quanto ao argumento de violação de dispositivos da Constituição Federal,
registre-se que refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal (AgInt no
relator Ministro João Otávio
REsp n. 2.129.315/SC,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
III -
, do CPC
Art. 45, caput
Não houve violação do artigo acima, porquanto foi fundamentada a decisão
no caso concreto. Verificou-se que o magistrado
realizou a intimação
a quo
obrigatória da CEF, a qual, não obstante regularmente intimada, apenas solicitou
dilação de prazo.
Consignou-se que, havendo manifesto interesse da Caixa Econômica
Federal, por força da Súmula n. 150 do STJ e do
do CPC, deveria ser
art. 45
determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, a quem compete avaliar o
interesse jurídico e a permanência da instituição financeira no polo passivo da
demanda.
Documento eletrônico VDA52919918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:36
Código de Controle do Documento: 1ec9a0b1-ce12-42f7-9790-628392560d09

Contudo, até aquela data, não houve notícias acerca de manifestação da
CEF, o que implicava a manutenção dos autos na Justiça Estadual. Assim, mereceu
reforma a decisão agravada para que os autos fossem mantidos na Justiça Estadual.
Ressaltou-se, oportunamente, que, no momento em que o ente federal apresentasse
manifestação positiva de interesse na lide, seria necessário o encaminhamento dos
autos à Justiça Federal.
Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a
jurisprudência dominante deste Tribunal, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
Confira-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. APÓLICE
PÚBLICA. COBERTURA DO FCVS. INTERESSE DA CEF. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside no interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal para ingressar em demanda relativa a contrato vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH com cobertura do Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS, para fins de fixação da competência da Justiça Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do RE n. 827.966/PR,
precedente com repercussão geral reconhecida (Tema 1.011), pacificou a "controvérsia
relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar
como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à
competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa
natureza".
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já asseverou, em sua Súmula
n. 150, que "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico
que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.537.156/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
)
19/6/2024.

Documento eletrônico VDA52919918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:36
Código de Controle do Documento: 1ec9a0b1-ce12-42f7-9790-628392560d09

IV - Arts. 1o, 1o-A, §§ 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 8°, daLei n. 12.409/2011
e 3o da
que alterou a
Lei n. 13.000/2014,
Lei n. 12.409/2011
Não houve violação dos artigos acima citados. Embora o acórdão tenha
feito breve menção às leis, não houve debate jurídico acerca da temática.
Portanto, referidos dispositivos não foram objeto de análise pelo Tribunal
de origem, atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a incidência da Súmula
n. 282 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso quando a questão federal
suscitada não foi apreciada pela decisão recorrida, bem como da Súmula n. 211 do
STJ, que dispõe ser inviável o recurso especial quanto à matéria não enfrentada pelo
acórdão recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não guardam
pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação da Súmula
n. 284 do STF diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados.
Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices das Súmulas n.
282 e 284 do STF e 211 do STJ.
V - Súmula n. 150 do STJ
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula,
conforme dispõe a Súmula n. 518 do STJ (
relator Ministro
AREsp n. 2.846.365/CE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
.
29/8/2025)
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52919918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:36
Código de Controle do Documento: 1ec9a0b1-ce12-42f7-9790-628392560d09

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta
seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é
afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não
tem cabimento o recurso especial fundado em violação de enunciado sumular.
Súmula no 518/STJ.
3. Rever a conclusão acerca da ausência de abusividade no caso concreto é
providência que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.846.365/CE,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

VI - Dissídio jurisprudencial
Uma vez reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela
alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, não há como examinar a
a
art. 105
alegada violação pela alínea , uma vez que o não preenchimento dos pressupostos
c
constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da divergência
jurisprudencial apontada.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários sucumbência ante a inexistência de prévia
fixação pela instância de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52919918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:36
Código de Controle do Documento: 1ec9a0b1-ce12-42f7-9790-628392560d09

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.747.658 / PE
Número Registro: 2024/0349374-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000430105820145170001 00137332420188179000 137332420188179000 430105820145170001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
PABLO RODRIGO NAZARETH COSTA - PE030463
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: GILBERTO DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS : DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
THIAGO RENIER FIDELES DE OLIVEIRA - PE028508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54844779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:44
Código de Controle do Documento: 3571ea7d-4888-4244-8100-565c0839f018

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:44
Código de Controle do Documento: 3571ea7d-4888-4244-8100-565c0839f018